Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. INDICAÇÃO DE FALHA TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO, MAS TAMBÉM ERRO NO CADASTRO PELO PARTICIPANTE. ATRASO NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DESORDEM FINANCEIRA OU RISCO À SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. JULGADO PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. Consta dos autos que o autor não regularizou sua situação cadastral, bem como não houve anterior pagamento das contribuições necessárias para o subsequente recebimento do benefício (autopatrocínio), mas também que houve falha técnica na negativa administrativa de pagamento do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição.
2. Mais, o autor/participante noticiou que realizou o requerimento administrativo de suplementação em três oportunidades, 18/7/2018, 19/11/2018 e 12/4/2019, ao passo que sua aposentadoria teria ocorrido em 2012, momento a partir do qual já faria jus ao benefício perseguido, conforme manifestação constante da petição inicial. A seu turno, o ingresso da ação judicial ocorreu em agosto de 2019, sendo dado concluir, portanto, que, não obstante tratar de verba alimentar, não havia premente necessidade no recebimento do reportado benefício. Aliás, consta dos autos que o autor possui elevada renda mensal, na condição de empregado público federal ativo, aliada à aposentadoria máxima do INSS.
3. Diante de tal quadro, não se vislumbra aviltamento da dignidade ou da integridade psíquica do autor, tampouco substancial desordem financeira em sua conta bancária ou risco à sua subsistência. Consequentemente, não há falar em dano moral passível de indenização pecuniária.
4. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, caput, do CPC.
5. Por força da reforma parcial da reforma, julgando-se improcedente o pleito de indenização por dano moral, está prejudicado o recurso da parte autora, que pretendia a majoração da indenização fixada pelo Juízo de origem e modificação da distribuição do ônus sucumbenciais a seu favor.
6. Recurso da parte ré provido. Recurso do autor prejudicado.